Tribunal: STF
Processo: HC 236159
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Giovana Aparecida de Oliveira e outro em favor de Maurício Aparecido Bernardo contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 872.619/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 26.4.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela apreensão de cerca de 76,7 g de cocaína e crack.



    Afirmam que o mandado de busca em domicílio decorreria de autorização judicial inválida, pois fundamentada apenas em denúncia anônima, sem outros elementos indicativos da ocorrência de delito. (p. 3)



    Alegam que as drogas foram encontradas junto ao paciente, que dormia no momento da prisão, o que indica sua finalidade de uso pessoal. (p. 10)



    Sustentam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem caracterizar o periculum libertatis do paciente. (p. 11)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja libertado e para que seja declarada a nulidade da decisão que autorizou a busca domiciliar, com o trancamento da ação penal.



    O ato coator transitou em julgado em 13.12.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Os impetrantes pretendem obter o trancamento de ação penal pela suposta nulidade da decisão que autorizou a busca domiciliar, tese que não foi analisada em qualquer instância anterior.



    O exame do acervo fático-probatório a fim de se respaldar a alegação de que não haveria razões suficientes para a determinação da busca domiciliar não pode ser feito de modo originário nesta Corte, na via estreita do habeas corpus. Cito como precedentes o HC 220.447 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022, e o HC 220.817 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2023.



    Quanto à validade da prisão preventiva, transcrevo a fundamentação do ato coator originário:



    “A princípio, as circunstâncias em que se deram a localização e apreensão de quantidade relevante de droga (30 pinos plásticos contendo cocaína e 27 pinos de crack), fracionada e embalada em porções menores, em conhecido local de venda de drogas, juntamente com petrechos usualmente empregados para o tráfico, aliadas à notícia de envolvimento anterior do custodiado com o comércio espúrio, revelam a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.



    (...)



    Ressalte-se que o investigado não possui ocupação lícita, ostenta vasta folha corrida criminal, é multirreincidente em delitos patrimoniais e inclusive já foi condenado mais de uma vez por tráfico de drogas (fls. 64/99), ou seja, tem personalidade totalmente voltada para o mundo do crime”. (eDOC 3, p. 4 - grifos meus)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Por outro lado, a circunstância de a residência do paciente ser supostamente conhecida como ponto de tráfico constitui indício de que as drogas em sua posse não estariam destinadas apenas a seu consumo.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente